Tribunal: TJDFT
Processo: 0714343-18.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO CELULAR. DEMONSTRADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, o crime de receptação implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a procedência regular do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, o que não ocorreu na hipótese vertente.
2. Se as circunstâncias singulares que permearam o fato, corroboradas pelo acervo oral, comprovam o dolo do delito imputado ao réu, incabível a sua absolvição.
3. Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime de receptação, a condenação do apelante é medida que se impõe.
4. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se processa, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base.
5. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a condenação. 5.1. Contudo, o apelante não confessou o crime praticado, pois permaneceu em silêncio na fase processual e negou ter ciência da origem ilícita do bem na fase inquisitorial.
6. Recurso conhecido e desprovido.